Tribunal: TJSP
Processo: 2048854-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE RECEBÍVEIS, MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À DIVERSAS EMPRESAS DE GESTÃO DE PAGAMENTO INDISTINTAMENTE – INADMISSIBILIDADE – ÔNUS DO CREDOR INDICAR QUAIS EMPRESAS PRESTAM REFERIDOS SERVIÇOS AO DEVEDOR, DADA A FACILIDADE DE OBTER A INFORMAÇÃO – BLOQUEIO SOBRE A INTEGRALIDADE DO CRÉDITO EM EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – CONSTRIÇÃO QUE EQUIVALE À PENHORA DE

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE RECEBÍVEIS, MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À DIVERSAS EMPRESAS DE GESTÃO DE PAGAMENTO INDISTINTAMENTE – INADMISSIBILIDADE – ÔNUS DO CREDOR INDICAR QUAIS EMPRESAS PRESTAM REFERIDOS SERVIÇOS AO DEVEDOR, DADA A FACILIDADE DE OBTER A INFORMAÇÃO – BLOQUEIO SOBRE A INTEGRALIDADE DO CRÉDITO EM EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – CONSTRIÇÃO QUE EQUIVALE À PENHORA DE FATURAMENTO, EM VALOR CAPAZ DE INVIABILIZAR AS ATIVIDADES DA DEVEDORA.

Inviável a pretensão do credor de encetar uma verdadeira aventura prospectiva de expedição de ofícios judiciais às diversas instituições responsáveis por gerir meios de pagamentos, sem que haja indicação mínima de manterem as referidas empresas algum vínculo com o devedor. Há que se observar, ainda, que o bloqueio de valor correspondente à integralidade do crédito exequendo, da ordem de quase dois milhões de reais, poderia simplesmente inviabilizar a continuidade das atividades da devedora, considerando que, atualmente, a maioria dos pagamentos são feitos mediante cartão de crédito ou outro meio eletrônico.

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2048854-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, são agravados CENTRO DE
OFTALMOLOGIA TADEU CVINTAL e INSTITUTO DE OFTAMOLOGIA TADEU
CVINTAL SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza que dava provimento
em parte ao recurso e declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida) E LINO MACHADO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Associação Beneficente Nossa Senhora de Nazaré
Agravado: Centro de Oftalmologia Tadeu Cvintal e outro
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível de Santo Amaro
Juiz prolator: Eurico Leonel Peixoto Filho
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA
DE RECEBÍVEIS, MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À
DIVERSAS EMPRESAS DE GESTÃO DE PAGAMENTO
INDISTINTAMENTE INADMISSIBILIDADE ÔNUS DO
CREDOR
INDICAR
QUAIS
EMPRESAS
PRESTAM
REFERIDOS
SERVIÇOS
AO
DEVEDOR,
DADA
A
FACILIDADE DE OBTER A INFORMAÇÃO BLOQUEIO
SOBRE
A
INTEGRALIDADE
DO
CRÉDITO
EM
EXECUÇÃO
DESCABIMENTO
CONSTRIÇÃO QUE
EQUIVALE À PENHORA DE FATURAMENTO, EM
VALOR CAPAZ DE INVIABILIZAR AS ATIVIDADES DA
DEVEDORA.
Inviável a pretensão do credor de encetar uma verdadeira
aventura prospectiva de expedição de ofícios judiciais às
diversas instituições responsáveis por gerir meios de
pagamentos, sem que haja indicação mínima de manterem as
referidas empresas algum vínculo com o devedor. Há que se
observar, ainda, que o bloqueio de valor correspondente à
integralidade do crédito exequendo, da ordem de quase dois
milhões de reais, poderia simplesmente inviabilizar a
continuidade das atividades da devedora, considerando que,
atualmente, a maioria dos pagamentos são feitos mediante
cartão de crédito ou outro meio eletrônico.
RECURSO DESPROVIDO
VOTO N.o 36224
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, na fase de cumprimento provisório de sentença condenatória
proferida em ação de cobrança, indeferiu a formulação indistintamente
direcionado a diversas empresas financeiras em busca de recursos
financeiros dos executados.

A agravante insiste na expedição de ofícios às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituições de gestão de pagamento para o fim de obter informações acerca
da existência de recebíveis em nome da executada e, em caso positivo,
obter bloqueio do respectivo saldo até o valor suficiente à satisfação do
débito. Alega haver necessidade da intervenção judicial, uma vez que os
bancos só atendem solicitações judiciais, o que o impede de obter as
informações por sua livre iniciativa.
O recurso foi processado com contraminuta.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A agravante pretende intervenção judicial para
obtenção de informações sobre a existência de recebíveis em nome dos
executados, Centro de Oftalmologia Tadeu Cvintal e Instituto de
Oftalmologia Tadeu Cvintal, no escopo de penhorar os valores encontrados
até o limite do crédito exequendo, uma vez frustrados os meios de que
dispunha para localizá-los.
Não se olvida que o Estado tem efetivo interesse que a
tutela jurisdicional seja prestada de modo a permitir a melhor realização
possível do direito de crédito e, por conseguinte, da justiça.
Entretanto, inviável a pretensão do credor de encetar
uma verdadeira aventura prospectiva de expedição de ofícios judiciais às
diversas instituições responsáveis por gerir meios de pagamentos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedor de forma genérica
no caso Cielo, Getnet, Redecard, Stone,
PagSeguro, MercadoPago, Elavon e SafraPay -, sem que haja indicação
mínima de manterem as referidas empresas vínculo com o devedor. O
deferimento da medida, tal como apresentada, acarreta movimentação
desnecessária do aparelho judiciário e, por conseguinte, acaba
prejudicando a própria efetividade da prestação jurisdicional, o que faz
correta a decisão do magistrado.
Frise-se que informações indiciárias sobre a existência
de vínculos entre devedores e empresas de meio de pagamento são
facilmente obteníveis, dada à ostensividade com que tais serviços são
prestados junto ao mercado consumidor.
Em outras palavras, para se deferir a expedição de
ofício às empresas de meios de pagamento em busca de patrimônio do
devedor é necessário que o credor indique aquelas que mantêm alguma
relação jurídica com o devedor, apresentando elementos de convicção,
ainda que indiciários, que justifiquem a intervenção judicial e com isso
alcançar a eficácia do ato de busca patrimonial.
Há que se considerar, ainda, que, na atualidade, a
grande maioria dos pagamentos feitos às empresas ocorre por meio de
cartão de crédito ou outro meio eletrônico, o que confere à providência de
total bloqueio de valores encontráveis, considerado o valor do débito (R$
1.993.264,58), a grave probabilidade de simplesmente inviabilizar as
atividades comerciais da executada e, por conseguinte, frustrar não só o
direito de crédito da agravante, mas todos os demais credores da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30346
Agravo de Instrumento no 2048854-93.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Associação Beneficente Nossa Senhora de Nazaré
Agravados: Centro de Oftalmologia Tadeu Cvintal e Instituto de
Oftamologia Tadeu Cvintal SA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em
fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de bloqueio dos valores recebíveis em
face da executada, junto às administradoras de cartão de crédito.
A agravante insiste na expedição de ofícios às instituições de gestão de
pagamento para o fim de obter informações acerca da existência de recebíveis em nome
da executada e, em caso positivo, obter bloqueio do respectivo saldo até o valor
suficiente à satisfação do débito. Alega haver necessidade da intervenção judicial, uma
vez que os bancos só atendem solicitações judiciais, o que o impede de obter as
informações por sua livre iniciativa.
O douto Desembargador Relator negou provimento ao recurso.
Respeitosamente, divirjo pelas razões que seguem:
A recorrente pretende intervenção judicial para obtenção de informações
sobre a existência de recebíveis em nome dos executados, Centro de Oftalmologia Tadeu
Cvintal e Instituto de Oftalmologia Tadeu Cvintal, no escopo de penhorar os valores
encontrados até o limite do crédito exequendo, uma vez frustrados os meios de que
dispunha para localizá-los.
Patente a possibilidade de expedição de ofício, para que seja localizado e
efetuada a penhora dos valores recebíveis pela empresa executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A penhora sobre o faturamento de sociedade empresária é medida cabível e
eficaz na efetivação da execução que se presta à satisfação do débito do credor.
Importante destacar, que no caso em análise, contudo, não houve pedido de
constrição do faturamento, mas, tão-somente, penhora de valores recebíveis junto às
operadoras de cartão de crédito. Apesar de serem medidas constritivas que não se
confundem, a penhora sobre os valores recebíveis equipara-se, processualmente, a penhora
sobre o faturamento da empresa, esta prevista no art. 835, X do Código de Processo Civil.
Verdadeiramente, tal constrição deve ser limitada a percentual que viabilize a
satisfação da execução e, ao mesmo tempo, possibilite a continuidade das atividades da
sociedade.
Neste tocante, a falta de elementos suficientes para se apurar o atual
faturamento da executada, o percentual de 10% mensais, até a completa satisfação do
crédito perseguido, mostra-se razoável e condizente com o ideal de preservação das
empresas e o princípio da menor onerosidade, nos exatos termos do artigo 866 do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO EXECUTADO É
ÚNICO SÓCIO DE EMPRESA INDIVIDUAL Pretensão à penhora dos
recebíveis do recorrido junto às administradoras de cartões de crédito até o
limite da dívida. Esgotamento dos meios disponíveis para a localização de
outros bens penhoráveis e ausência de indicação de nomeação de bens.
Possibilidade. Necessidade de fixação de percentual que não inviabilize o
funcionamento e a manutenção das atividades da empresa. Limitação em
10% a fim de resguardar a atividade econômica da empresa. Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2100406-34.2019.8.26.0000; Relator Roberto Mac Cracken; Data do
Julgamento: 16/05/2019)
Penhora Recebíveis Cartão de crédito. É possível a penhora de recebíveis de
cartão de crédito em percentual limitado a patamar que não inviabilize o
funcionamento da empresa. Recurso parcialmente provido para reduzir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percentual
de
50%
para
10%. (TJSP; Agravo de Instrumento
2055961-28.2019.8.26.0000; Relator: Itamar Gaino; Data do Julgamento:
06/05/2019).
Mais, não é preciso.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para deferir a
expedição de ofícios às operadoras de cartões e demais empresas responsáveis por gerir
meios de pagamentos, a fim de determinar o bloqueio sobre os valores, no limite de 10%
mensais, até a satisfação integral do crédito da exequente.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1367BFF7
6
8
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1368D5F9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2048854-93.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.